Tribunal: TJBA
Processo: 8000856-11.2024.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000856-11.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CASA NOVA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de fornecimento do medicamento Divalproato de sódio 500 mg, para tratamento de epilepsia e retardo mental grave. 2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando ao Estado da Bahia e ao Município de Casa Nova o fornecimento do fármaco prescrito. 3. A sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I e II, do CPC/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, à luz dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, mas não está incluído na lista do SUS para o tratamento da moléstia apresentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar assistência à saúde foi reconhecida pelo STF no Tema 793, com posterior delimitação de competência no Tema 1234. 3. A presente demanda foi ajuizada em 04/04/2023, antes da publicação do julgamento do Tema 1234 (19/09/2024), razão pela qual não se aplicam os novos critérios de competência e requisitos probatórios ali fixados. 4. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 106 do STJ, que exige, cumulativamente: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do autor; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA. 5. Os documentos constantes dos autos comprovam o preenchimento dos três requisitos exigidos: laudos médicos atestam a necessidade do uso do Divalproato de sódio 500 mg; o autor é hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública; e o medicamento possui registro na ANVISA. 6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento em hipóteses semelhantes, mesmo quando não incorporado ao SUS. IV. DISPOSITIVO E TESE Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas com registro na ANVISA, é devido quando preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: imprescindibilidade do tratamento, incapacidade financeira do autor e registro do fármaco na ANVISA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII; CPC, arts. 489, §1º, V e VI; 496, I e II; 927, III, §1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06 a 13/09/2024; STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/09/2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12/09/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárianº 8000691-22.2022.8.05.0023, em que são interessados o ESTADO DA BAHIA e ALFREDO PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, de acordo com o voto relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR